Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AMIL E ELO. EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE. SÚMULA 13 DA ANS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A pretensão de efeito suspensivo, ao recurso de apelação, deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita.

2. Em virtude da celebração de contrato de plano de saúde, as partes se submetem tanto à Lei 9.656/98 – que dispõe sobre os planos de seguros privados de assistência à saúde e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – quanto ao CDC (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).

3. O art. 30, § 3o, da Lei n. 9.656/98, bem como a Súmula Normativa n. 13/2010, da ANS, preveem, expressamente, a possibilidade dos dependentes, em caso de morte do titular, de permanecerem no plano de saúde, considerando os princípios dispostos no texto da Constituição da República de 1988, especialmente o da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e o da proteção à entidade familiar.

4. A segurada encontra-se elegível a permanecer vinculada na apólice de seguro saúde pretendida, uma vez que a legislação aplicável ao caso não faz qualquer distinção a respeito da modalidade do plano contratado para se aplicar o referido benefício.

5. Em relação aos danos morais, tenho que o inadimplemento contratual passível de ser indenizado é aquele que, de fato, acarreta aflição psicológica no segurado, de modo a exorbitar o campo da normalidade e do mero aborrecimento aceitável da vida cotidiana, causando ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa; ou seja, demonstram lesão aos direitos da personalidade do indivíduo.

6. A multa deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC).

7. Preliminar rejeitada. Recurso da autora parcialmente provido. Recursos das rés desprovidos.